Tribunal: TJDFT
Processo: 0725055-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE DESPEJO E MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE E DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS ACOLHIDA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc.
2. Não se conhece de recurso quanto a questões não enfrentadas na sentença, por configurar inovação recursal e ensejar supressão de instância.
2. Carece de interesse recursal aquele que deduz, em sede de apelação, pretensão já acolhida na sentença recorrida.
3. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e declinar a razão de o julgamento ser desconstituído ou reformado.
4. Por terem os apelantes, nas razões recursais, apresentado argumentos dissociados da sentença, a apelação carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta direta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil).
5. Preliminares acolhidas. Apelações dos Réus não conhecidas. Unânime.